Tribunal: STF
Processo: HC 272549
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ABUSO DE LIDERANÇA ESPIRITUAL E DA CONFIANÇA DAS VÍTIMAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCEPCIONALIDDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 232.799/MG (e-doc. 2, p. 505-514).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime do art. 215 do Código Penal (violação sexual mediante fraude), por diversas vezes, em continuidade delitiva, tendo sido mantida prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 2, p. 84-205).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 443-453). Contra essa decisão, foi interposto o citado recurso em habeas corpus no STJ.
 
4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal ante a manutenção da prisão preventiva mesmo após a superveniência de sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade e bons antecedentes. Salienta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
 
É o relatório. 
 
Decido.

6. De fato, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”
(HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p.  26/04/2016; grifos nossos).

7. Esse entendimento, no entanto, tem sido flexibilizado em casos excepcionais, em que o STF vem admitindo a imposição ou manutenção da prisão preventiva, ainda que estabelecido regime diverso do fechado, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha: HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; HC nº 223.529-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023; HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022.

8. A ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:
 
“Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 
Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”
(HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).

9. No caso em exame, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem em habeas corpus, assentou a adequação da prisão preventiva, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos. Consignou que o paciente, valendo-se da condição de líder espiritual, teria praticado reiteradamente o crime de violação sexual mediante fraude contra dez vítimas distintas, induzindo-as a acreditar que atos de natureza sexual seriam necessários para fins espirituais. Destacou, ainda, que os abusos ocorriam no contexto de rituais realizados no terreiro, inclusive durante os chamados “banhos espirituais”, ocasiões em que as vítimas, muitas vezes despidas, eram submetidas a atos libidinosos, como beijos na boca e toques em partes íntimas. Eis os fundamentos lançados no acórdão recorrido:

“Mas, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está fundamentada na garantia da ordem pública e no perigo gerado às vítimas, extraído dos próprios fatos que ensejaram presente ação penal e, posteriormente a condenação do paciente.
Conforme consta dos autos, o paciente, valendo-se da condição de líder espiritual e pai de santo de terreiro de candomblé, praticou o crime de violação sexual mediante fraude, por diversas vezes. Segundo consta nos autos, o paciente praticava atos libidinosos contra as vítimas, induzindo-as a erro, fazendo acreditar que os atos de natureza sexual eram necessários para fins espirituais.
Ademais, há notícias de que o paciente afirmava estar incorporado pela entidade denominada ‘Sete Punhal’, fazendo com que as vítimas acreditassem que a situação se tratava de ritual religioso legítimo.
Dentre os atos narrados na denúncia, os principais consistiam em beijar as vítimas na boca e tocar suas partes íntimas durante os rituais realizados no terreiro, tais como os ‘banhos espirituais’, que eram realizados com as vítimas nuas.
Assim, a manutenção da medida constritiva é necessária para a garantia da ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta das condutas supostamente cometidas.
Essas informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para garantir a integridade física e psíquica das vítimas e a ordem pública, notadamente se for considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva.” (e-doc. 2, p. 446-447, grifos nossos)

10. No ato coator, o STJ corroborou a ótica:

“Reafirmo que, no caso dos autos, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal local em razão da gravidade das condutas - o réu, sob o pretexto de estar ‘incorporado’ por entidade mística, praticou atos libidinosos com diversas vítimas, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, valendo-se da vulnerabilidade e abusando da fé e da confiança das pessoas.”

11. Verifica-se, portanto, situação excepcional apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, não obstante a fixação de regime inicial semiaberto. A multiplicidade de vítimas, a reiteração das condutas, o contexto de manipulação psicológica e espiritual e o abuso da posição de autoridade religiosa evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, circunstâncias que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

12. Nesse mesmo sentido, vale destacar os seguintes precedentes representativos da jurisprudência desta Corte: HC nº 239.672/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/04/2024, p. 15/04/2024; e HC nº 211.218/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/10/2022, p. 06/10/2022.

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator